Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706832-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PERGEO SERVICOS DE PERFURACOES LTDA, GUTEMBERGUE LIMA DE JESUS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido para pesquisa de bens passíveis de penhora via sistema SNIPER. Em suas razões, o agravante sustenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) realiza a busca de ativos patrimoniais da parte executada em fontes diferentes das já disponibilizadas pelos sistemas de convênio com o Poder Judiciário, aumentando a probabilidade de satisfação do crédito perseguido. Alega que o CNJ permite a utilização do referido sistema para pesquisas em processos de execução. Afirma que não há motivos para indeferir a consulta de ativos financeiros por meio do SNIPER, haja vista que referido sistema já está integralizado no âmbito do TJDFT. Aduz que a busca do adimplemento da obrigação é direito do exequente, devendo o Judiciário colaborar com o credor na busca de bens ou ativos financeiros que satisfaçam o débito. Defende que o perigo de dano irreparável emerge de eventual arquivamento ou suspensão da execução. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o deferimento do pedido de pesquisas via sistema SNIPER. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem, sem êxito, buscando a satisfação do seu crédito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização do sistema de busca SNIPER pode importar em prejuízo financeiro à agravante, bem como pode implicar em eventual arquivamento do processo de execução. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece ser possível a utilização da ferramenta SNIPER, a fim de proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais, por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens da parte devedora. Ademais, referida funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os Magistrados deste Tribunal de Justiça, razão pela qual, em um primeiro momento, mostra-se cabível a realização de consulta ao referido sistema. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante disso, faz-se necessário, em uma primeira análise, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar mais prejuízos à agravante. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023 13:28:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator